Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DEFESA TÉCNICA LEVADA A ERRO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da boa-fé processual e ao da cooperação, imperiosa nova intimação da defesa técnica concedendo prazo para eventual interposição de apelação quando existente nova deliberação do juízo entendendo pela desnecessidade de intimação pessoal, sob pena de ser a parte surpreendida ou mesmo induzida a erro decorrente de anterior ato judicial.
2. Recurso conhecido e provido.